Tribunal: TJES
Processo: 0023271-70.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIENAÇÃO UNILATERAL DE IMÓVEL COMUM PÓS-DIVÓRCIO. REPASSE DE MEAÇÃO.

Imóvel adquirido na constância do casamento configura bem comum do casal, cuja alienação por um dos ex-cônjuges, sem a devida partilha formal ou anuência expressa do outro, impõe o dever de restituição da respectiva meação.

A mera ciência do ex-cônjuge sobre a venda do imóvel não se confunde com a anuência formal à disposição de sua cota-parte, tampouco legitima o redirecionamento dos valores para quitação de dívidas de pessoa jurídica, ante a autonomia patrimonial.

O ônus da prova de que o Apelado anuiu expressamente à destinação de sua meação para o pagamento de dívidas empresariais cabia à Apelante (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu.

Eventual excesso de formalismo na sentença ao não conhecer o "pedido contraposto" da Apelante, posteriormente julgado improcedente como "reconvenção", não configura nulidade, porquanto o mérito das teses defensivas foi devidamente analisado e rechaçado por insuficiência probatória, afastando prejuízo à defesa.

Não são passíveis de abatimento ou compensação as despesas com o imóvel (escritura, IPTU, ITBI) e o alegado adiantamento de valores, por se tratarem de custos inerentes à gestão unilateral e irregular da meação do Apelado pela Apelante.

Manutenção da sentença que condenou a Apelante à restituição da meação do valor da venda do imóvel, diante da ausência de comprovação de que a disposição foi legítima e previamente acordada quanto à destinação dos valores.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: Art. 1.647, I.

Código de Processo Civil: Art. 341; Art. 343; Art. 373, II; Art. 374, III; Art. 282, § 2º; Art. 488.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50117035920218080048, Relator.: HELOÍSA CARIELLO, 2ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023271-70.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA DA SILVA DAZZI e outros

APELADO: ANDRE TELES FERNANDES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIENAÇÃO UNILATERAL DE IMÓVEL COMUM PÓS-DIVÓRCIO. REPASSE DE MEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por MONICA DA SILVA DAZZI contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la à restituição da meação decorrente da venda de imóvel comum do ex-casal, alienado sem a anuência formal do autor, bem como rejeitou o pedido contraposto/reconvenção formulado pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a mera ciência do ex-cônjuge supre a necessidade de anuência formal para a alienação e destinação do patrimônio comum; (ii) analisar se o não conhecimento do pedido contraposto gerou nulidade processual por cerceamento de defesa; e (iii) definir se as despesas com a gestão unilateral do bem e alegados adiantamentos são passíveis de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O imóvel adquirido na constância do casamento configura bem comum, cuja alienação por apenas um dos ex-cônjuges, sem partilha formal ou anuência expressa, gera o dever de restituição da meação, sendo que a mera ciência não legitima o direcionamento da verba para quitação de dívidas de pessoa jurídica, face à autonomia patrimonial. 4. O ônus da prova de que o autor anuiu expressamente com a destinação dos valores da venda para fins empresariais competia à ré (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu. 5. Eventual excesso de formalismo na sentença ao não conhecer do pedido contraposto não configura nulidade, visto que o mérito das teses defensivas foi devidamente enfrentado e rejeitado por falta de provas, inexistindo prejuízo à defesa. 6. Mostra-se inviável o abatimento ou a compensação de despesas com o imóvel (escritura, IPTU, ITBI) e adiantamentos, por constituírem custos inerentes à gestão unilateral e irregular da meação alheia.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.647, I; CPC, arts. 282, § 2º, 341, 343, 373, II, 374, III, e 488. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 5011703-59.2021.8.08.0048, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0023271-70.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA DA SILVA DAZZI, MONICA DA SILVA DAZZI

APELADO: ANDRE TELES FERNANDES, ANDRE TELES FERNANDES

Advogados do(a) APELANTE: JANE MORAES - ES10862-A, VICTOR QUEIROZ PASSOS COSTA - ES12506-A

Advogados do(a) APELADO: ELLEN CAROLINY MATOS PEREIRA - ES38459, JOSUE SILVA FERREIRA COUTINHO - ES5790-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por MONICA DA SILVA DAZZI contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta por ANDRE TELES FERNANDES, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando a Apelante a restituir 50% do valor da venda de um imóvel comum, afastando, contudo, o pedido de danos morais, e não conhecendo ou julgando improcedentes os pleitos da própria requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

De início, examino a prejudicial de mérito arguida pela Apelante, referente à alegada nulidade da sentença por "erro de nomenclatura" ao tratar de seu pedido reconvencional. Sustenta a Apelante que a rejeição de seu pedido contraposto (com natureza de reconvenção) por formalismo excessivo configurou
error in procedendo
, violando os princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas.

Todavia, a insurgência não reclama acolhimento. A despeito de uma eventual inconsistência formal na sentença ao "não conhecer" o pedido contraposto e, em seguida, julgar "improcedente" a reconvenção, verifica-se que o juízo
a quo
adentrou no mérito das alegações da Apelante, examinando as provas por ela produzidas para fundamentar sua defesa. A sentença, em
ID 18040031
, é clara ao afirmar que a Apelante "não fez a prova da tese por si alegada na contestação: de que o fez com a anuência do autor, seja tocante à alienação, seja com relação à autorização daquele quanto ao redirecionamento da quantia para pagamento de dívidas da pessoa jurídica". Desse modo, o cerne da pretensão da Apelante foi devidamente apreciado e rechaçado por insuficiência probatória, e não por mero formalismo intransponível. A aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
impede o reconhecimento da nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto que não tenha sido objeto de análise meritória. Não se configura, portanto, qualquer ofensa à ampla defesa ou ao contraditório, uma vez que as provas e argumentos da Apelante foram avaliados para sustentar a improcedência de seus pleitos.

Superada a prejudicial, passo ao mérito recursal.

A controvérsia central devolvida à apreciação desta instância cinge-se à verificação da legalidade da alienação do imóvel comum pela Apelante sem a anuência do Apelado e, por conseguinte, se o Apelado tem direito à restituição de sua meação, ou se os valores foram validamente destinados ao pagamento de dívidas do casal, com a devida compensação de despesas.

É incontroverso nos autos que o imóvel foi adquirido pelo casal na constância do casamento, configurando bem comum, e que a Apelante o alienou a terceiros, sem o repasse da meação ao Apelado (cf.
ID 18040031
, "Incontroverso que autor e ré, ao tempo do matrimônio, adquiriram o bem", e "não promoveu a entrega da cota parte devida ao autor").

A tese da Apelante de que o Apelado tinha ciência e anuiu com a venda do imóvel, e que teria consentido com a destinação de sua cota parte para o pagamento de dívidas empresariais, não encontra amparo suficiente no conjunto probatório. Embora possa haver indícios de que o Apelado tinha algum conhecimento da venda, notadamente pelo pedido de R$ 3.000,00 que ele fez à Apelante, conforme print de WhatsApp (
ID 18040539
), este fato isolado não se equipara à anuência formal e informada exigida pela lei para a disposição de sua meação de um bem imóvel.

Conforme corretamente pontuado pela sentença (
ID 18040031
), o Art. 1.647, I, do Código Civil, estabelece que é indispensável a outorga uxória ou marital para a alienação de bens imóveis. Mesmo em contexto de divórcio e condomínio, a disposição da cota parte de um condômino sem a devida formalidade pode gerar o dever de restituição. A sentença ainda destaca que "a prova documental não evidencia a anuência expressa do autor, seja tocante à venda (registrando que o requerente, a despeito da alienação, almeja o recebimento de sua cota parte), muito menos e, principalmente, a autorização de que valores fossem vertidos para pagamento de dívidas da pessoa jurídica."

Ademais, a alegação da Apelante de que os valores da venda foram utilizados para quitar "dívidas comuns" das empresas do casal (Art. 1.664 do CC) não se sustenta. O juízo
a quo
fez uma distinção crucial entre dívidas da pessoa física e da pessoa jurídica. As dívidas de empresas são, via de regra, de responsabilidade da pessoa jurídica, havendo autonomia patrimonial. A sentença, em
ID 18040031
, citando jurisprudência do TJ-RS e TJ-DF, assevera que "as dívidas que a ré pretende partilhar foram contraídas por pessoa jurídica e, portanto, trata-se de matéria que extrapola os limites da ação de divórcio e a competência do Direito de Família, devendo ser debatida em ação própria" e que "Não é possível a partilha das dívidas da sociedade empresária... tendo em vista a autonomia patrimonial da empresa". A Apelante não demonstrou que o Apelado anuiu expressamente para que sua cota parte do imóvel fosse direcionada para o pagamento dessas dívidas empresariais, como concluído pela sentença (
ID 18040031
). A mera participação do Apelado na baixa das empresas, conforme depoimento da contadora Regina Carrareto (
ID 18040031
), não implica autorização para a utilização de sua meação na venda do imóvel para tal fim.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de abatimento de valores (R$ 3.000,00 supostamente adiantados e 50% das despesas com escritura, IPTU e ITBI), também não merece prosperar. A Apelante agiu unilateralmente ao alienar o bem e ao gerir os recursos. As despesas que alega ter pago para regularização e venda do imóvel foram custos incorridos em função de sua gestão autônoma e para consolidar a propriedade em seu próprio nome antes da alienação. Não pode agora repassar tais custos ao Apelado, especialmente considerando que a sua ação em relação à meação do Apelado foi considerada ilegítima pela sentença. O adiantamento de R$ 3.000,00, embora reconhecido em comunicação, ocorreu no contexto da total gestão e retenção dos valores da venda pela Apelante, e não foi comprovado como um acordo de compensação formalmente estabelecido sobre a meação do Apelado. A condenação à restituição da meação visa recompor o patrimônio do Apelado, e a Apelante, ao gerir de forma unilateral os valores da venda, deve arcar com os custos e a falta de clareza na prestação de contas que impedem tais compensações.

A sentença de origem analisou de forma criteriosa o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, concluindo pela ausência de provas que pudessem infirmar o direito do Apelado à sua meação no valor do imóvel. O ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor recaía sobre a Apelante, e ela não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo. A tese da Apelante representa um inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir provas já analisadas, sem, contudo, apresentar elementos capazes de justificar a reforma da decisão atacada.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a ausência de elementos probatórios suficientes a comprovar a tese defensiva do réu impõe a manutenção da sentença de procedência do pedido autoral:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Marilza da Silva Fagundes contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem com Ponciano Veronez, ajuizada em desfavor de Jaqueline Suave Veronez e outros. A sentença considerou insuficientes as provas apresentadas para demonstrar a existência de convivência pública, contínua e duradoura com intenção de constituição de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas são suficientes para comprovar os requisitos legais para o reconhecimento da união estável post mortem, previstos no art. 1.723 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.723 do Código Civil exige, para o reconhecimento da união estável, a demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, requisitos que devem ser comprovados cumulativamente. A apelante não se desincumbe do ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC, não sendo demonstrados elementos como o affectio maritalis, estabilidade e continuidade do relacionamento. Os elementos fotográficos e documentais apresentados são insuficientes para comprovar a duração prolongada do relacionamento ou o objetivo de constituição de família, tampouco a coabitação demonstra, isoladamente, a existência de união estável . A prova testemunhal reforça a inexistência de união estável, evidenciando que o relacionamento da autora com o falecido não possuía os atributos de publicidade e estabilidade requeridos. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a ausência de provas consistentes impede o reconhecimento da união estável post mortem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A comprovação da união estável exige demonstração conjunta de convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família. A ausência de provas robustas e inequívocas sobre os requisitos legais impede o reconhecimento da união estável post mortem. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50117035920218080048, Relator.: HELOÍSA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Pelo exposto, verifica-se que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença.

Considerando que condenação em verba honorária já foi fixada no máximo na origem, não há como majorar em razão do disposto no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Considerando que condenação em verba honorária já foi fixada no máximo na origem, não há como majorar em razão do disposto no art. 85, § 2º do CPC.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR